Tribunal: TJSP
Processo: 1095267-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Condomínio. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Autora que estava inadimplente com as cotas condominiais e pagou o débito em autos de ação judicial. Alegada permanência indevida de seu nome junto às relações de despesas do condomínio. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Rejeitado o pedido relativo à exclusão da anotação, posto já cumprido

Ementa:
Condomínio. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Autora que estava inadimplente com as cotas condominiais e pagou o débito em autos de ação judicial. Alegada permanência indevida de seu nome junto às relações de despesas do condomínio. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Rejeitado o pedido relativo à exclusão da anotação, posto já cumprido pelo réu.
Apelação dos réus. Ilegitimidade passiva da administradora do condomínio, mera prestadora de serviços contratada pelo condomínio, não tem legitimidade para responder por alegado dano moral sofrido nas suas dependências. Inadimplência da autora que perdurou pelo período de 2005 a 2009, dando ensejo à ação judicial para a cobrança. Pagamento efetuado em 2018 nos autos da demanda. Manutenção do nome da autora na relação de débitos que não tem o condão de gerar dano moral. Retirada da anotação tão logo recebido o dinheiro pelo condomínio. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão quanto aos danos morais: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095267-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BALOMIA ESPER PARTIAN (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados TAQUARI -
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 27a V. CÍVEL – F. CENTRAL
EMBAGANTE: BALOMIA ESPER PARTIAN
EMBARGADOS:TAQUARI
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALIANÇA
VOTO No 28.471
Condomínio. Obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais. Autora que estava inadimplente com as cotas
condominiais e pagou o débito em autos de ação judicial.
Alegada permanência indevida de seu nome junto às relações de
despesas do condomínio. Ação julgada parcialmente procedente.
Danos morais fixados em R$10.000,00. Rejeitado o pedido
relativo à exclusão da anotação, posto já cumprido pelo réu.
Apelação dos réus. Ilegitimidade passiva da administradora do
condomínio, mera prestadora de serviços contratada pelo
condomínio, não tem legitimidade para responder por alegado
dano moral sofrido nas suas dependências. Inadimplência da
autora que perdurou pelo período de 2005 a 2009, dando ensejo
à ação judicial para a cobrança. Pagamento efetuado em 2018
nos autos da demanda. Manutenção do nome da autora na
relação de débitos que não tem o condão de gerar dano moral.
Retirada da anotação tão logo recebido o dinheiro pelo
condomínio. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão
quanto aos danos morais: Inexistente. Inconformismo de caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Balomia
Esper Partian, contra o v. acórdão de fls. 232/237 assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“Condomínio. Obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais. Autora que estava inadimplente com as cotas
condominiais e pagou o débito em autos de ação judicial.
Alegada permanência indevida de seu nome junto às
relações de despesas do condomínio. Ação julgada
parcialmente
procedente.
Danos
morais
fixados
em
R$10.000,00. Rejeitado o pedido relativo à exclusão da
anotação, posto já cumprido pelo réu.
Apelação dos réus. Ilegitimidade passiva da administradora
do condomínio, mera prestadora de serviços contratada pelo
condomínio, não tem legitimidade para responder por
alegado dano moral sofrido nas suas dependências.
Inadimplência da autora que perdurou pelo período de 2005
a 2009, dando ensejo à ação judicial para a cobrança.
Pagamento efetuado em 2018 nos autos da demanda.
Manutenção do nome da autora na relação de débitos que
não tem o condão de gerar dano moral. Retirada da
anotação tão logo recebido o dinheiro pelo condomínio.
Situação que não extrapola o mero dissabor. Sentença
reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.”
Diz a embargante que ocorreu contradição no v. acórdão.
Alega que “... fica claro que o r. acórdão exarado contraria
frontalmente disposição da lei federal e o posicionamento do E. STJ,
que estabelece que o não cancelamento do registro indevido gera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
dever de indenizar, razão pela qual deverão ser acolhidos os
Embargos de Declaração ora opostos.” (fl. 6). Aduz que “...a evidente
contradição a ser aclarada refere-se à incongruência entre a
fundamentação que serviu de base para o provimento do recurso da
Administradora e do condomínio e a jurisprudência pacífica das cortes
superiores. Além da contradição entre os próprios termos da r.
decisão embargada, já que esta fundamenta a inexistência de dano
no suposto curto período de tempo entre o fato de o condomínio ter
tomado conhecimento da quitação da dívida e o momento da exclusão
do nome da Embargante do cadastro de inadimplentes;...” (fl. 6).
Pede, assim, o provimento dos declaratórios para fim de
sanar os vícios e prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 9, 10, 948, 949, 1013, 1022 do CPC,
artigo 43, § 3o do CDC e o artigo 97 da CF.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta contradição, e a pretensão da
embargante é de caráter infringente.
A embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracteriza contradição, a autorizar a interposição
de embargos de declaração.
Inaplicável a jurisprudência trazida pela embargante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
admitida a analogia com o caso concreto. O prazo de cinco dias úteis
serve para retirada de registro negativado, não se confundindo com a
referida circular do condomínio.
Dessa forma, o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) Assim, no que pese o pagamento efetuado,
importante ressaltar que a unidade da autora permaneceu inscrita nas
relações enviadas aos condôminos por período longo, (desde 2005),
de modo que, no que pese o entendimento do d. sentenciante, a
permanência por cinco meses decorridos entre o levantamento dos
depósitos judiciais e a efetiva baixa na anotação, não tem o condão
de gerar dano moral à autora.
A uma porque a anotação inicial era devida, e há muitos
anos conhecida por todos os condôminos. Todos tinham
conhecimento da ação de cobrança ajuizada em face da autora para o
recebimento das cotas atrasadas. À duas porque o fato de constar da
prestação de contas a indicação de atraso de pagamento de
despesas relativas a uma determinada unidade condominial não se
destina a denegrir a imagem do titular, mas, sim, de esclarecer a
ocorrência do fato a todos os interessados, somente a eles, porque
afetados diretamente pelo inadimplemento.
Houve atraso e a mora restou configurada em todas as
situações. Ao deixar de realizar os pagamentos, a autora ficou sujeita
à inclusão do número de sua unidade nos demonstrativos
condominiais. Naturalmente, somente após o efetivo recebimento do
valor pago pela autora é que a situação foi regularizada junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
demonstrativos, de modo que não vislumbro a ocorrência de ato ilícito
a dar ensejo a danos morais.” (fl. 236/237).
Assim, no caso em exame, não existe a contradição
alegada, pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos
expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
contradição, é necessário que haja desacordo entre as proposições
do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre
decisões diversas” (STJ 4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel.
Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de
THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada e apontada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095267-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal,
o certo é que pretende a embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
NCPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais e constitucionais mencionados no relatório, pois
ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator